Tribunal: TJDFT
Processo: 0718667-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CIRCUNSTÂNCIAS DA CONTRATAÇÃO DE CONTRATO E ENTREGA DE VEÍCULO A EX-NAMORADO QUE NECESSITAM DE ESCLARECIMENTOS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO E/OU BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA. INCABÍVEL RESOLUÇÃO NA ESTREITA VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento é recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça.
2. Tratando-se de questão que demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório, mostra-se temerário o deferimento de transferência de titularidade de veículo automotor para a parte agravada ou o deferimento de busca e apreensão do bem, em antecipação dos efeitos da tutela (art. 300 do CPC), apenas com base na prova unilateral produzida nos autos pela parte autora.
3. Caso concreto em que não foi acostado aos autos o contrato do alegado financiamento para aquisição do veículo em favor de terceiro, ex-namorado da autora, mas tão somente faturas de cartão de crédito dela, não sendo possível aferir a existência de alienação fiduciária e a possibilidade de cessão para terceiro sem a anuência do banco. 3.1 A questão controvertida ventilada pela agravante demanda maiores esclarecimentos, devendo a controvérsia estabelecida ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual no juízo de origem.
4. Recurso conhecido e desprovido.